Tribunal: TJDFT
Processo: 0003904-51.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DA LICITAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECORRÊNCIA IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. MULTA CIVIL EQUIVALENTE AO DANO. PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PRAZO MINORADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão, por escolha de critério diverso do reclamado.
2. No tocante ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, o embargante menciona possível afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e da efetiva prestação jurisdicional, contudo, a hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária com fulcro nos incisos XXXV e LV do art. 5o, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012). Outrossim, não é outra a conclusão quanto à suposta afronta ao princípio da individualização das sanções, quando, como na hipótese dos autos, há “expressa análise das condutas apontadas como ímprobas e enquadramento fundamentado nos tipos e sanções da Lei no 8.429/92” (ARE 874.450 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 11.05.2017).
3. Em relação a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
4. Embargos do réu Adriano Souza Machado conhecidos e não providos. Embargos do réu Aluízio Castro Coelho conhecidos e não providos.